Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EMBARGADA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. COBRANÇA. IMÓVEL NOVO. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. TAXAS GERADAS ANTERIORMENTE À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL E IMISSÃO DE POSSE. TRANSMISSÃO AOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE POSSE EFETIVA. MODULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO PELAS PARCELAS CONDOMINIAIS GERADAS ATÉ A TRANSMISSÃO DA POSSE. ADQUIRENTES. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO COMPATÍVEL COM O VALOR DA CAUSA. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. PERCENTUAL ADEQUADO. DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. SENTENÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO REPLICADO. RECURSO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DO DEVEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA NA EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A sentença que, acolhendo o pedido deduzido nos embargos do devedor, extingue a execução embargada, conquanto resolvendo as duas ações, é única, consoante a própria natureza da ação de embargos, e, assim, gizado o fato de que o provimento recorrido é único, o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade recursal orienta no sentido de que em face da mesma decisão somente é cabível um único recurso advindo da mesma parte, tornando inviável que o exequente/embargado, defronte uma única sentença, avie recursos no bojo da execução e dos embargos do devedor, ensejando o não conhecimento do apelo deduzido no ambiente do executivo.

2. Conquanto a taxa condominial detenha a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que, alienada a unidade imobiliária, o adquirente subrogue-se na obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora.

3. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato.

4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, extinta a pretensão executiva e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro coadunado com a composição almejada, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro, observados os percentuais mínimos e máximos fixados para sua cominação.

5. O desprovimento do recurso atrai a incidência da figura dos honorários recursais, devendo sua fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11), donde, fixada a verba honorária pelo juízo a quo no parâmetro máximo permitido pelo estatuto processual, deve ser assim mantida, pois inviável sua majoração no ambiente recursal.

6. Apelação aviada no processo executivo – processo no 0713271-13.2021.8.07.0007 - não conhecida. Apelação avida nos embargos do devedor – processo no 0716538-90.2021.8.07.0007 - conhecida e desprovida. Unânime.